Tribunal: TJDFT
Processo: 0741027-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741027-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO SIGOLI, ANTONIO CORREA VARGAS, ANTONIO MEDEIROS MIRANDA, AURELIO JOSE DA SILVA SANTOS, CARLOS EDMUNDO LIMA POVOAS, DELCIMAR SAMUEL DAS CHAGAS, ODILO ANTONIO BENELLI, RAUMANISSO NEVES DOS SANTOS, FERNANDO RIBEIRO JAQUEIRA, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO RAMOS, GETULIO DOS SANTOS GADELHA, HELIZETE RODRIGUES DE LIMA, IVAN COUTO CHALUB, JOAO JOSE BITENCOURT LEMOS, JOAO MANOEL GONCALVES, JOSE CARLOS DA SILVA E SOUSA, JOSE FRANCISCO DE LIRA, JUSCELINO RODRIGUES DA COSTA, LOURIVAL RIBEIRO DE CASTRO, MARCIO MARCONI BARBOSA DA SILVA, MARGARIDA MARIA RODRIGUES BEZERRA, MARIA ALICE BORGES DE FARIA, MARIA DAS GRACAS QUARESMA MATOS, MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA, MAURICIA PONTE PORTELA, PAULO CAMELO DE HOLANDA CAVALCANTI, ROSANGELA APARECIDA DE REZENDE, ROSANGELA DE CARVALHO BARRETTO, SANDRA MARIA BALDIN, VANDER MOURE SIMOES, WILLIAM PUGLISI, ZILMAR ZANELLA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta de suspensão do processo formulado no ID 73077760. Advirto à recorrida de que não há suspensão dos prazos enquanto a parte recorrente não se manifestar sobre a aceitação quanto à proposta de suspensão do processo, tendo em vista que a causa suspensiva prevista no artigo 313, II, do CPC exige convenção das partes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007